Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, demonstrando de forma segura que o apelante foi o autor dos crimes descritos na peça acusatória.
2. Na hipótese, a vítima teve seu veículo roubado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, oportunidade em que os réus se evadiram do local levando consigo o automóvel e o celular que estava fixado no suporte veicular. A PMDF visualizou a fuga e perseguiu o veículo até este colidir contra um canteiro, quando os réus foram detidos pelos policiais militares. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu atribuiu-se falso nome e demais dados qualificativos, com a finalidade de ocultar os seus antecedentes criminais.
3. “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Súmula 582/STJ.
4. A Súmula no 522 do e. STJ dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta, crime impossível ou excludente de ilicitude pelo estado de necessidade.
5. Conforme sedimentado na jurisprudência, na hipótese de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, revelando-se proporcional, na segunda fase da dosimetria, a compensação parcial e o aumento da pena nos termos em que realizado pelo d. Juízo sentenciante.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.